Tribunal: TJSP
Processo: 1025322-80.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito. Art. 373, inc. I, do CPC. Contrato sem assinatura e ausência de outros documentos que demonstrem a efetiva prestação de serviços. Improcedência mantida.

Reconvenção. Cobrança indevida. Débito inexigível. Danos morais não caracterizados. Cobrança indevida, mas que não ensejou a

Ementa:
Ação de Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito. Art. 373, inc. I, do CPC. Contrato sem assinatura e ausência de outros documentos que demonstrem a efetiva prestação de serviços. Improcedência mantida.

Reconvenção. Cobrança indevida. Débito inexigível. Danos morais não caracterizados. Cobrança indevida, mas que não ensejou a inscrição pública da inadimplência. Mero aborrecimento. Sentença mantida.

Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recursos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025322-80.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
LUCAS ANDRÉ VIEGAS CARVALHO DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025322-80.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.307 - Cida
2
VOTO No: 43.307
APEL.No: 1025322-80.2014.8.26.0000
COMARCA: Santos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Fábio Szinfer
APTES. E APDOS., reciprocamente: Lucas André Viegas Carvalho de Siqueira e
Sociedade Visconde de São Leopoldo
Ação de Cobrança. Prestação de serviços educacionais.
Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do
direito. Art. 373, inc. I, do CPC. Contrato sem assinatura e
ausência de outros documentos que demonstrem a efetiva
prestação de serviços. Improcedência mantida.
Reconvenção. Cobrança indevida. Débito inexigível.
Danos morais não caracterizados. Cobrança indevida, mas
que não ensejou a inscrição pública da inadimplência.
Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
Recursos a que se nega provimento.
Tratam-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença interposto contra a r. sentença proferida à fl. 313/316, que julgou
improcedentes a ação de cobrança e a reconvenção, condenando as partes ao
pagamentos das verbas de sucumbência.
A parte autora afirma que a inicial da ação de cobrança está
instruída com documentos suficiente à sua procedência, qual seja, contrato de
prestação de serviços firmado eletronicamente, de modo que se impõe a inversão do
resultado.
O reconvinte reitera o pedido de condenação da autora-
reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança
indevida.
Recebidos e processados, os recursos foram impugnados,
subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025322-80.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.307 - Cida
3
É a suma do necessário.
Examina-se, inicialmente, o recurso da instituição de ensino.
Com efeito, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Sociedade Visconde de São Leopoldo em face de Lucas André Viegas Carvalho de
Siqueira afirmando ser credor da importância de R$6.616,51, em razão da
inadimplência da Contrato de Prestação de serviços Educacionais Curso de pós de
graduação à Distância que instrui a inicial. Além do contrato, o requerente trouxe
planilha atualizada do débito.
Citado, o réu impugnou a pretensão afirmando que era
professor da instituição de ensino e, portanto, tinha direito à bolsa integral, além
disso, não chegou a formalizar o contrato de prestação de serviços. Apresentou
Reconvenção e pediu a condenação da parte autora ao pagamento de indenização
por danos morais decorrente da cobrança indevida.
O MM. Juízo “a quo” julgou improcedente a ação e a
reconvenção.
A pretensão do recorrente fundamenta-se em Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais sem assinatura (fl. 17/19), mas apesar de
impugnada a contratação, não providenciou a instituição de ensino documentos
comprobatórios da efetiva prestação de serviços. Ainda que contrato tenha sido
firmado eletronicamente, caberia à instituição de ensino demonstrar a participação do
recorrido em atividades e avaliações do curso, contudo, tal prova não veio aos autos.
De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC cabe às partes
a comprovação de suas alegações, impondo ao demandante a prova dos fatos
constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos fatos modificativos,
impeditivos ou extintivos do direito do autor.
No caso, a requerente não comprovou suficientemente os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025322-80.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.307 - Cida
4
constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não tendo se
desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito narrado em sua
exordial, mantém-se a improcedência da ação.
Passa-se ao exame do recurso do réu-reconvinte.
Ainda que configurada a cobrança indevida, ela não se tornou
pública, com a inscrição da inadimplência nos órgãos de proteção de crédito e daí
não se pode compreender como caracterizados os prejuízos morais reclamados,
diante da ausência dos pressupostos de sua admissibilidade.
O ilícito que enseja a reparação por danos morais é aquele que
afeta a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade física e psicológica da vítima.
A propósito, o sentimento passível de indenização é aquele que refoge à
normalidade, que consiste em agressão à dignidade da pessoa ou a expõe a
situações vexatórias e humilhantes.
Não bastam os meros aborrecimentos cotidianos para se ver
configurado dano moral, sob pena de sua banalização.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o sofrimento
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025322-80.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.307 - Cida
5
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves)”.
Conclui-se, daí que a conduta do apelado não expôs a apelante
a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida cotidiana.
Nessas
circunstâncias,
a
improcedência
do
pedido
reconvencional era medida de rigor.
Derradeiramente, ante o improvimento dos recursos, de rigor a
imposição dos honorários recursais, majorando-se a para 12% sobre o valor da
causa/valor da reconvenção, nos termos do art. 85, §11o do NCPC, observada a
gratuidade concedida ao reconvinte.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025322-80.2014.8.26.0562 - Santos - Voto no 43.307 - Cida
6